Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-98.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701187-98.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANINE GABRIELA PITANGUI DO PRADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por JANINE GABRIELA PITANGUI. Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se o DISTRITO FEDERAL. Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito